Tribunal: TJSP
Processo: 0002331-19.2012.8.26.0459
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
- Ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório (DPVAT) - A lei não exige prévio esgotamento da via administrativa para a propositura de ação de cobrança de seguro obrigatório, pois a exigência contraria o artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal.
- Não se desconhece acórdão do Supremo Tribunal Federal, posterior ao ajuizamento da ação, reconhecendo falta de interesse, em caso

Ementa:
- Ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório (DPVAT) - A lei não exige prévio esgotamento da via administrativa para a propositura de ação de cobrança de seguro obrigatório, pois a exigência contraria o artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal.
- Não se desconhece acórdão do Supremo Tribunal Federal, posterior ao ajuizamento da ação, reconhecendo falta de interesse, em caso semelhante. No caso, porém, a resistência do réu revela que o pedido administrativo seria inócuo.
- Decretação de nulidade por ausência de intervenção do Ministério Público pressupõe prova de prejuízo, que neste caso não houve.
- A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei no 6.194/74, redação dada pela Lei no 11.482/07, incide desde a data do evento danoso (súmula 580, do STJ).
- Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação (súmula 426, do STJ).
- Honorários advocatícios majorados de acordo com os critérios do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil - Recursos providos em parte.